Tribunal: TJES
Processo: 5000033-66.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000033-66.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RAI SOUZA DA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 7ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. POSSE/PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. IRREGULARIDADE NO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO ORIGINÁRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE POR ESTA CORTE SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA CONSTATADOS NO CASO CONCRETO. REITERAÇÃO DELITIVA. ORDEM DENEGADA.

1. Não há notícias nos autos de que a matéria afeta às irregularidades no deferimento e no cumprimento do mandado de busca e apreensão tenha sido submetida à autoridade apontada como coatora, o que veda o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância.

2. Em relação aos requisitos da prisão preventiva, além da pena máxima prevista para o delito imputado ao acusado superar quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, o paciente ostenta registros criminais, sendo ainda mencionados na audiência de custódia procedimentos envolvendo tráfico de drogas e crimes previstos no estatuto do desarmamento, preenchidos assim também os requisitos do art. 312 do CPP.

3. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAI SOUZA DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, pela manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00082103320238080035, em que lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante suscita nulidade em razão do deferimento de medida de busca e apreensão a partir de meras denúncias anônimas, assim como em decorrência da medida ter sido cumprida em local diverso do constante do mandado judicial expedido. Assevera, ademais, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos para a decretação da prisão preventiva, de forma que a imposição de cautelares diversas seria suficiente para resguardar a ordem pública. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de RAI SOUZA DA SILVA em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, pela manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal nº. 00082103320238080035, em que lhe é imputada a prática do delito previsto no art. 16, §1º, IV, da Lei 10.826/03.

O impetrante suscita nulidade em razão do deferimento de medida de busca e apreensão a partir de meras denúncias anônimas, assim como em decorrência da medida ter sido cumprida em local diverso do constante do mandado expedido. Assevera, ademais, que não se fazem presentes no caso concreto os requisitos para a decretação da prisão preventiva, de forma que a imposição de cautelares diversas seria suficiente para resguardar a ordem pública. Assim, requer seja concedida a ordem, para que o paciente seja colocado em liberdade.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou informações e a Procuradoria de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento firmado em sede prefacial.

Como consignado naquela oportunidade, não há notícias nos autos de que a matéria afeta às irregularidades no deferimento e no cumprimento do mandado de busca e apreensão tenha sido submetida à autoridade apontada como coatora, o que veda o conhecimento da matéria por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FORMULAÇÃO DE PEDIDO EM PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. 1. Em habeas corpus impetrado nesta Corte, não se pode apreciar pretensão não contestada oportunamente junto ao Juízo primevo, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Habeas corpus não conhecido. (HC 5007406-56.2021.8.08.0000, 1ª Câmara Criminal, Relª. Desª. Debora Maria Ambos Correa da Silva, julgado em 17/02/2022)

Em relação aos requisitos da prisão preventiva, além da pena máxima prevista para o delito imputado ao acusado superar quatro anos, nos termos do art. 313, I, do CPP, o paciente ostenta registros criminais, sendo ainda mencionados na audiência de custódia procedimentos envolvendo tráfico de drogas e crimes previstos no estatuto do desarmamento.

O STJ possui orientação sedimentada no sentido de que os registros criminais são suficientes para ensejar a decretação da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, em razão do
periculum libertatis: AgRg no HC n. 802.065/TO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023.

Em consulta ao INFOPEN, foi verificada, nesta oportunidade, a existência de três registros criminais, um pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, um pelo crime de posse/porte ilegal de arma de fogo de uso restrito e outro pelo delito de homicídio qualificado.

Aliás, segundo consta da base de dados do SEEU, o acusado vinha cumprindo pena pelos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico em regime aberto, tendo voltado a incorrer em infrações penais neste interregno.

Nesse contexto, entendo que se encontram suficientemente preenchidos os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual não há que se falar em sua substituição por cautelares menos gravosas.

Ante o exposto, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.